Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DO AUTOR INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DO RÉU. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DOS PRAZOS PARA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. EMBARGOS DO AUTOR NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor. Nos termos do artigo 49 da Lei no 9.099/95, por aplicação subsidiária prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009, os embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão.
2. No caso, o sistema registrou a ciência do embargante em 30/03/2022, e os embargos de declaração foram opostos em 07/04/2022, após o decurso do prazo legal, em 06/04/2022. Assim, não observado o pressuposto de admissibilidade, não merece conhecimento o recurso.
3. Embargos de declaração opostos pelo réu. Alega o embargante que houve omissão no acórdão no tocante à suspensão dos prazos para notificações de autuações nos termos determinados pela Resolução 782/2020 do CONTRAN. De fato, não houve manifestação sobre a suspensão dos prazos, razão pela qual passo a sua análise.
4. Em razão da situação excepcional de pandemia provocada pelo coronavírus, foi editada a Resolução 782/2020 do CONTRAN dispondo sobre a suspensão e a interrupção de prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e às entidades públicas e privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito, que interrompeu por prazo indeterminado os prazos para defesa de autuação, recursos de multas, defesas processuais e recursos de suspensão de direito de dirigir e de cassação de habilitação.
5. Ocorre que, posteriormente, foi editada Resolução CONTRAN 805/2020 que revogou a Resolução 782/2020 e restabeleceu os prazos. Nos termos do art. 5o da Resolução 805/2020, o restabelecimento dos prazos para o envio das notificações de autuação decorrentes de infrações cometidas de 26 de fevereiro de 2020 a 30 de novembro de 2020 deverá observar o cronograma constante no Anexo I da resolução. Tal anexo estabeleceu a prorrogação do prazo em 10 meses para a retomada do envio das notificações de autuação, sendo expressamente previsto que as infrações cometidas de 1o a 30 de abril de 2020, o período de envio da notificação da autuação seria de 1o a 28 de fevereiro de 2021. Precedente: Acórdão 1349764, 07235913220208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021.
6. No caso, a infração CP01063281 foi cometida em 05/04/2020 (Id. 30828822 - Pág. 9), logo o órgão deveria ter enviado a notificação da atuação até fevereiro de 2021. Todavia, conforme documento de Id. 30828827, a notificação somente foi enviada em 31/03/2021.
7. Portanto, uma vez incontroverso que não houve observância do prazo legal, o ato foi extemporâneo, devendo ser arquivado, consoante julgado no acórdão.
8. Por fim, ante a manutenção do acórdão, não há que se falar em fixação de honorários diante da ausência de sucumbente integralmente vencido.
9. Embargos de declaração do autor NÃO CONHECIDOS. Embargos de declaração do réu CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS tão somente para sanar a omissão, mantendo-se o dispositivo do acórdão, qual seja: a determinação para tornar insubsistente o registro do auto de infração no CP01063281.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.